Tribunal: TJMT
Processo: 1003791-31.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003791-31.2024.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. LEGALIDADE. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação em face de sentença que condenou os réus pela prática de três crimes de roubo (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal) e dois de extorsão (art. 158, §1o, do Código Penal), em concurso material, à pena de 12 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa.
2. Fatos relevantes: (i) a denúncia narrou, nos fatos enumerados como 02 e 03, que os crimes de roubo e extorsão foram praticados no mesmo contexto; (ii) houve a prática de violência destinada a garantir a subtração de bens e para constranger as vítimas a realizarem a transferência de dinheiro via PIX; (iii) apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, pois o juízo de primeiro grau considerou o concurso de pessoas para elevar a pena-base.
3. Requerimentos da defesa: (i) afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, com o consequente reconhecimento da prática de crime único; (ii) reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão; (iii) afastamento do concurso de pessoas da pena-base, manutenção na pena definitiva, onde deverá ser desconsiderado.
4. Requerimento da acusação: aplicação do crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se os crimes de roubo e extorsão, praticados no mesmo contexto, configuram crime único, concurso formal ou concurso material; (ii) verificar a legalidade da utilização de uma das causas de aumento de pena na primeira fase da dosimetria; (iii) avaliar se os crimes de roubo devem ser considerados em continuidade delitiva específica para fins de exasperação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de praticados no mesmo contexto, configuram delitos autônomos, em concurso material, pois as ações perpetradas pelos agentes são diversas e facilmente identificáveis, possuindo, inclusive, objetivos distintos. O roubo caracteriza-se pela subtração de bens mediante grave ameaça, enquanto a extorsão requer a colaboração ativa da vítima, que é constrangida a realizar transferências bancárias.
7. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. O crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) não se aplica ao caso, pois, embora os delitos de roubo tenham sido praticados contra vítimas distintas, apenas uma circunstância judicial foi negativada, o que não justifica a elevação da pena para além do estipulado no caput do art. 71.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II e VII; 158, §1o; 68, caput; 71, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 758.667/RJ, AgRg no HC n. 913.813/SP, HC n. 873.403/RJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP e AgRg no HC n. 776.242/SP. TJMT, ApCrim 1001704-80.2022.8.11.0033 e Enunciado Criminal n. 32/TCCR. TJSP, ApCrim 1524942-66.2023.8.26.0050.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003791-31.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 055.629.561-79 (APELANTE), YURI MENDES DE FREITAS - CPF: 171.291.557-60 (APELANTE), MARCIA EDILENE BESSA - CPF: 004.107.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO FERNANDO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 026.787.981-43 (VÍTIMA), ELIZET DA SILVA ZAMPERLINI - CPF: 970.476.861-34 (VÍTIMA), LEANDRO GIMENES COSTA - CPF: 009.377.931-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. LEGALIDADE. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação em face de sentença que condenou os réus pela prática de três crimes de roubo (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal) e dois de extorsão (art. 158, §1o, do Código Penal), em concurso material, à pena de 12 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
a denúncia narrou, nos fatos enumerados como 02 e 03, que os crimes de roubo e extorsão foram praticados no mesmo contexto;
(ii)
houve a prática de violência destinada a garantir a subtração de bens
e para constranger as vítimas a realizarem a transferência de dinheiro via PIX;
(iii)
apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, pois o juízo de primeiro grau considerou o concurso de pessoas para elevar a pena-base.

3. Requerimentos da defesa:
(i)
afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, com o consequente reconhecimento da prática de crime único;
(ii)
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão;
(iii)
afastamento do concurso de pessoas da pena-base, manutenção na pena definitiva, onde deverá ser desconsiderado.

4. Requerimento da acusação: aplicação do crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão:
(i)
definir se os crimes de roubo e extorsão, praticados no mesmo contexto, configuram crime único, concurso formal ou concurso material;
(ii)
verificar a legalidade da utilização de uma das causas de aumento de pena na primeira fase da dosimetria;
(iii)
avaliar se os crimes de roubo devem ser considerados em continuidade delitiva específica para fins de exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de praticados no mesmo contexto, configuram delitos autônomos, em concurso material, pois as ações perpetradas pelos agentes são diversas e facilmente identificáveis, possuindo, inclusive, objetivos distintos. O roubo caracteriza-se pela subtração de bens mediante grave ameaça, enquanto a extorsão requer a colaboração ativa da vítima, que é constrangida a realizar transferências bancárias.

7. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

8. O crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, do Código Penal) não se aplica ao caso, pois, embora os delitos de roubo tenham sido praticados contra vítimas distintas, apenas uma circunstância judicial foi negativada, o que não justifica a elevação da pena para além do estipulado no
caput
do art. 71.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2o, II e VII; 158, §1o; 68, caput; 71, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 758.667/RJ, AgRg no HC n. 913.813/SP, HC n. 873.403/RJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP e AgRg no HC n. 776.242/SP. TJMT, ApCrim 1001704-80.2022.8.11.0033 e Enunciado Criminal n. 32/TCCR. TJSP, ApCrim
1524942-66.2023.8.26.0050.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Yuri Mendes de Freitas
,
Fernando Cardoso de Almeida
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1003791-31.2024.8.11.003, que condenou os dois primeiros apelantes à pena de
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 14 (catorze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 30 (trinta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e VII, por três vezes, na forma do art. 71,
caput
, e art. 158, §1o, por duas vezes, na forma do art. 71,
caput
, reconhecendo-se o concurso material entre os mencionados delitos (id. 249560305).

Inconformado, o órgão acusador pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, CP) em relação aos crimes de roubo, para que a pena seja exasperada, pelo menos, em dobro (id. 249560311).

Por sua vez,
Yuri Mendes de Freitas
e
Fernando Cardoso de Almeida
, em razões apresentadas em conjunto, pugnaram
(i)
pelo afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão,
(ii)
reconhecimento do concurso formal entre os referidos delitos e
(iii)
pelo afastamento da transferência do concurso de pessoas para a pena-base e atração para a fase definitiva, onde deverá ser desconsiderado para fins de aplicação da pena (id. 249560332).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pedidos formulados nos recursos interpostos (id. 49560330 e id. 249560336).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e
não provimento
da irresignação defensiva (id. 257355197).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Yuri Mendes de Freitas
e
Fernando Cardoso de Almeida
, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e VII, por três vezes, na forma do art. 71, p. u., e art. 158, §1o, por duas vezes, na forma do art. 71, p. u., todos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
1a FATO. 17/02/2024.

No dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 11h00min, nos fundos do bairro Vila Mineira, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados YURI Mendes de Freitas e FERNANDO Cardoso de Almeida, em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo, modelo VW Gol, cor preta, placa QBD9643, avaliado em R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), 01 (um) celular, modelo Moto G 22, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), e R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, em prejuízo da vítima Cássio Fernando Aparecido de Oliveira.

2o FATO. 17/02/2024

ROUBO MAJORADO

No dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, nas proximidades do bairro Antônio Fagundes, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados YURI Mendes de Freitas e FERNANDO Cardoso de Almeida, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo, modelo Ford Ka, placa PQP9989, avaliado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) e 01 (um) aparelho celular Samsung A54, avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima Leandro Gimenes Costa.

EXTORSÃO MAJORADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados YURI Mendes de Freitas e FERNANDO Cardoso de Almeida, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, com o intuito de obterem, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Leandro Gimenes Costa a realizar transferência bancária.

3o FATO. 18/02/2024

ROUBO MAJORADO

No dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 8h00min, na região do bairro Juscelino Farias, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados YURI Mendes de Freitas e FERNANDO Cardoso de Almeida, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo, modelo Hyundai HB20, placa QQH1H09, avaliado em R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), e 01 (um) celular, em prejuízo da vítima Elizet da Silva Zamperlini.

EXTORSÃO MAJORADA

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados YURI Mendes de Freitas e FERNANDO Cardoso de Almeida, em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Elizet da Silva Zamperlini a realizar transferência bancária.

DINÂMICA DOS FATOS.

Ressai dos autos, que no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 11h00min, os denunciados solicitaram um transporte particular, por aplicativo, sendo atendidos pela vítima Cássio Fernando Aparecido de Oliveira, em um automóvel VW/Gol. Ressalta-se a vítima estava acompanhada de seu filho, de apenas 7 (sete) anos de idade.

Durante o percurso, nos fundos do bairro Vila Mineira, estrada do Campo Limpo, os denunciados verbalizaram que se tratava de um assalto e exigiram que a vítima entregasse seu celular, além de R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie. Após, os implicados foragiram, levando o automóvel da vítima.

O automóvel foi localizado, no mesmo dia, pela própria vítima.

Ainda no dia 17 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, os denunciados solicitaram um transporte particular, por aplicativo, sendo atendidos pela vítima Leandro Gimenes Costa, em um automóvel Ford/KA.

Durante o percurso, próximo ao “anel viário”, os denunciados anunciaram o crime, desta vez exercendo a grave ameaça com uma faca, e constrangeram à vítima a realizar uma transferência bancária, via pix, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com destino à conta bancária do denunciado FERNANDO (ID 141942801).

Após, os denunciados foragiram, subtraindo o celular e o automóvel da vítima, que foi localizado na mesma data.

Por fim, no dia 18 de fevereiro de 2024, por volta das 8h00min, os denunciados, utilizando o celular da última vítima [Leandro], solicitaram um transporte particular, oportunidade em que foram atendidos pela vítima Elizet da Silva Zamperlini, em um automóvel Hyundai HB20.

Durante o trajeto, os denunciados anunciaram o crime, mais uma vez com emprego de arma branca, e constrangeram à vítima a realizar uma transferência bancária no valor de R$200,00 (duzentos reais), para a conta de FERNANDO (ID 141942800).

Após, os denunciados foragiram, subtraindo o celular e o automóvel da vítima.

Imediatamente, a vítima Elizet acionou a polícia militar, que logrou êxito em identificar e abordar o automóvel subtraído, trafegando na Avenida W11, entrocamento com a rodovia BR-364.

No ato da abordagem, os policiais identificaram os denunciados e, em revista veicular, localizaram duas facas e o aparelho celular de Elizet.

Em solo policial, todas as vítimas reconheceram os denunciados como sendo os autores dos crimes
” (id. 249560182).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 349.4.2024.5594 e, após o seu recebimento e regular tramitação do processo, o juízo de primeiro grau condenou os apelantes pela prática de três crimes de roubo e dois de extorsão.

Inconformados com a dosagem das penas, as partes interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. DO RECURSO DEFENSIVO.

a) Do pedido de afastamento do concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.

De acordo com a defesa, os crimes de roubo e extorsão narrados na denúncia como fatos 02 e 03, além de terem ocorrido no mesmo contexto, originaram-se de uma mesma conduta e atingiram o mesmo bem jurídico, razão pela qual pugna-se pelo reconhecimento da prática de crime único, de modo a se manter apenas as condenações pelos crimes de roubo.

Sem razão, todavia.

Analisando os referidos fatos, observa-se que os apelantes exerceram grave ameaça com emprego de arma de fogo para constranger as vítimas a realizarem transferências bancárias (extorsão) para, depois, subtrair seus bens (roubo).

Neste sentido, extrai-se dos autos que os ofendidos eram motoristas de aplicativos e foram acionados por meio de aplicativo, pelos apelantes. Durante o trajeto, os recorrentes exigiram a realização de transferência bancária via PIX e realizaram a subtração dos veículos, conforme destacado abaixo:

“
Que era motorista de carro de aplicativo e na data de 17/02/2024, por volta das 18h00min, foi solicitada uma corrida por um passageiro, não se tratando da pessoa de nenhum dos réus, ocasião em que chegando ao endereço, dois homens entraram no veículo. Relata que no meio da corrida, próximo ao Anel Viário, os indivíduos anunciaram o assalto, de posse de uma faca, dizendo que queriam apenas o dinheiro e o carro para fuga. Assevera ter efetuado um PIX no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para uma conta bancária informada por um dos agentes
” (declarações da vítima Leandro Gimenes Costa – extrato da sentença – id. 249560305).

“
Que trabalha como motorista de carro de aplicativo e, no dia em questão, recebeu um pedido de corrida pelo aplicativo In Drive, em nome de ‘’Leandro’’, contudo, embarcaram no veículo dois passageiros com destino ao bairro Vila Paulista. Relata que os indivíduos estavam com malas e teriam relatado que estavam retornando de uma fazenda, contudo, no meio do trajeto, anunciaram o assalto, ocasião em que um dos suspeitos lhe apontou uma faca, ao passo em que lhe foi ordenado para que não reagisse. Relata que foi subtraída a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) via PIX e R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie, bem como o seu veículo HB20, o qual foi recuperado logo após
” (declarações da vítima Elizet da Silva Zamperlini – extrato da sentença – id. 249560305).

Embora praticados no mesmo contexto, os crimes de roubo e extorsão não estão associados.

Como visto, o
modus operandi
dos apelantes foi o mesmo em relação aos referidos fatos. Inicialmente solicitaram o atendimento de motoristas de aplicativos e, durante o trajeto, anunciaram o assalto, exigindo o veículo e dinheiro das vítimas, caracterizando o crime de roubo. Em seguida, aproveitando-se da situação, os apelantes também ameaçaram as vítimas para que realizassem transferências via PIX, o que caracterizou os crimes de extorsão.

Ou seja, apesar de haver ponto comum entre os fatos (emprego de grave ameaça), havia pretensão distinta dos agentes. Isso porque inicialmente buscaram subtrair bens das vítimas e depois constrangê-las a realizarem transferências bancárias via PIX.

A respeito da distinção entre os delitos, a doutrina bem explica que
“
a diferença concentra-se no fato de a extorsão exigir a participação ativa da vítima fazendo alguma coisa, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo em virtude de ameaça ou da violência sofrida. Enquanto no roubo o agente atua sem a participação da vítima, na extorsão o ofendido colabora ativamente com o autor da infração penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. São Paulo: Forense, 2017. p. 1015).

Portanto, não restam dúvidas quanto a prática de dois crimes distintos (roubo e extorsão), não havendo falar-se em unidade de delitos.

Neste sentido, importa salientar que a 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem sólido entendimento no sentido de que não há crime único quando o roubo e a extorsão são praticados no mesmo contexto, confira-se:

“
Em situações nas quais a vítima tem seus pertences subtraídos e, após, é obrigada a fornecer aos criminosos o cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques em sua conta, restam configurados dois crimes autônomos, de roubo e de extorsão, em concurso material
” (AgRg no HC n. 894.991/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

“
Incabível o reconhecimento do crime único, pois consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes, admitindo o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.930.118/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)
” (AgRg no HC n. 758.667/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, registre-se: “
Uma vez comprovado que, após subtraírem a caminhonete da vítima, os agentes passaram a constrangê-la, mediante grave ameaça consistente na sua manutenção sob a mira da arma de fogo, a efetuar pagamento eletrônico instantâneo (PIX), restam configurados os delitos de roubo e de extorsão
” (N.U 1001704-80.2022.8.11.0033, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Por fim, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar caso análogo ao em julgamento, afastou a aplicação do princípio da absorção, para reconhecer a prática dos dois mencionados crimes, sob o seguinte argumento:

“[...]
é impossível a aplicação do princípio da consunção, conforme operado pelo i. sentenciante, uma vez que bem delineada a ocorrência de ambas as infrações: o roubo, com subtração direta dos bens da vítima; e a extorsão, em que a obtenção da vantagem indevida depende de colaboração da própria vítima, a qual foi constrangida por meio da restrição a fazer a transferência via “pix”.
”
(TJSP; Apelação Criminal 1524942-66.2023.8.26.0050; Relator (a): Freire Teotônio; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28a Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2024; Data de Registro: 06/12/2024).

E a razão dos referidos entendimentos reside no fato que além da autonomia entre os delitos, no roubo a ação se volta à subtração do bem, na extorsão busca-se obrigar a vítima a cooperar com o agente para que este alcance a vantagem patrimonial ilícita.

Na hipótese, não restam dúvidas de que os agentes primeiro perpetraram ação destinada à realizar a subtração e, em ação distinta e desvinculada da primeira, posteriormente buscou obrigar as vítimas à realização de transferências via PIX.

Ou seja, além da existência de várias condutas, houve a prática de diversos crimes.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo, vez que não houve unicidade de delitos.

b) Do pedido de reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão.

Na sequência de seus argumentos, os apelantes pugnam pelo reconhecimento do concurso formal de delitos em relação aos crimes de roubo e extorsão narrados nos fatos 2 e 3.

Como visto, tais delitos foram praticados no mesmo contexto.

Todavia, no caso em tela, observa-se que os agentes praticaram delitos diversos e autônomos, orientados por condutas distintas e facilmente identificáveis. Ademais, os crimes de roubo não são meios necessários à consecução dos delitos de extorsão, não havendo falar-se em crime único ou em concurso formal de delitos.

As ações, repita-se, foram distintas e autônomas.

Inicialmente, as graves ameaças voltaram-se a garantir a subtração do patrimônio e, após, ao constrangimento das vítimas para efetivassem as transferências bancárias em favor dos apelantes.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo para que se reconheça o concurso formal entre os crimes, em razão da existência de pluralidade de condutas, o que caracteriza o concurso material (art. 69,CP).

A este respeito, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça possui sólido entendimento no sentido de que não é possível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão, consoante abaixo destacado:

“
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e extorsão, porque de espécies diferentes, não sendo, de igual modo, possível reconhecer o concurso formal de crimes
” (AgRg no HC n. 913.813/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

c) Do pedido de reforma da dosagem da pena definitiva dos crimes de roubo.

Em seu argumento derradeiro, a defesa dos apelantes pugna pela reforma da dosagem da pena definitiva em relação aos crimes de roubo, sob o argumento de que houve violação ao art. 68 do Código Penal.

Alega, em síntese, que no caso de concurso de majorantes previstas na parte especial, o juiz deve aplicar apenas aquela que resulte no maior aumento da pena. Todavia, no caso em tela, sustenta que o juízo de primeiro grau teria violado a legislação vigente ao aplicar na terceira fase a majorante descrita no art. 157, §2o, VII, do Código Penal, ao mesmo tempo em que deslocou para a primeira fase a majorante relativa ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal
.

Frente a esses argumentos, requer a manutenção da majorante prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal na terceira fase, e não na pena-base, como feito na sentença, onde deverá ser desconsiderada para que se aplique apenas a causa que mais eleve a reprimenda.

Uma vez mais, sem razão.

Isso porque, “
a utilização de majorantes do crime de roubo (como o concurso de agentes) como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, quando não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase, é legal e amplamente aceita na jurisprudência do ST
J” (HC n. 873.403/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

No mesmo sentido: “
diante do concurso de majorantes, uma delas (concurso de agentes) foi usada para elevar a pena-base, e a outra (emprego de arma de fogo) foi considerada como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, procedimento que não viola o art. 68 do CP
” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.553.424/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024).

E não é outra a compreensão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em seu Enunciado Orientativo n. 32 da TCCR, dispõe: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

Desta forma, não havendo qualquer ilegalidade no entendimento exarado na sentença, deixo de acolher a pretensão defensiva.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Em suas razões, o órgão acusador pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o crime continuado específico (art. 71, parágrafo único, CP) em relação aos crimes de roubo, para que a pena seja exasperada, pelo menos, em dobro (id. 249560311).

De acordo com o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, “
nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código
”.

Assim, além da prática de crimes dolosos contra vítimas distintas, é necessário que o julgador proceda à análise de parte das circunstâncias judiciais para verificar se a pena pode ser elevada em patamar superior ao estabelecido no
caput
do dispositivo, em cenário que poderá elevar a reprimenda até o seu triplo.

Neste sentido, dispõe a doutrina: “
Percebe-se, no entanto, uma diferença entre o crime continuado descrito no art. 71, caput, e o crime continuado específico. Enquanto aquele exige tão somente a análise do número de infrações cometidas para o aumento de pena (critério objetivo), no art. 71, parágrafo único, o legislador impôs mais um critério subjetivo, quais sejam antecedentes, conduta social, personalidade do agente, assim como os motivos e circunstâncias do crime
” DINIZ, Augusta; VIANA, Ruth Araújo.
Direito Penal. Parte Geral
. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 373.

A jurisprudência, igualmente anota que:

“
Tratando-se de crimes cometidos com emprego de violência contra vítimas distintas, incide o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal (crime continuado específico). Nesse caso, a fração de exasperação não decorre apenas do número de infrações penais; pressupõe, em verdade, "a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime" (AgRg no RHC 158.032/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)
” (AgRg no HC n. 776.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No caso, apesar da pluralidade de delitos contra vítimas diferentes, apenas uma circunstância judicial foi negativada pelo juízo de primeiro grau (circunstâncias do crime), o que é insuficiente para permitir a elevação da reprimenda para além do estipulado no
caput
do art. 71 do Código Penal.

Sendo assim, rejeito o pleito acusatório.

3. Conclusão.

Frente a todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Yuri Mendes de Freitas
,
Fernando Cardoso de Almeida
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em conformidade parcial com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025